Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. ATINGIMENTO. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALIMENTOS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, a manutenção da pensão alimentícia no valor anteriormente fixado é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.